Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-83.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-83.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (EMBARGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (EMBARGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 304.521.631-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RESPONSÁVEL INTERINA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN EM RELAÇÃO AO SUJEITO INDICADO COMO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF/1988.

Em relação ao interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, e, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado, retificando a sentença proferida pelo Juízo da da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 1004829-83.2018.8.11.0037 acolheu a exceção de pré-executividade para: 01) reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada AURAMIR DE SOUZA BARBOSA; 02) julgar extinto o processo sem resolução de mérito; 03) condenar

o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Alega que a decisão foi omissa acerca da cobrança do ISS no período em que a embargada esteve na condição de interventora, repetindo as razões expostas no recurso de apelação.

Ainda, quanto aos honorários de sucumbência, combate que o decidido não encontra consonância com os recentes precedentes do STJ e do próprio TJMT, afirmando que quando há reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, os Tribunais têm decidido no sentido de que inexiste proveito econômico, devendo a condenação em honorários de sucumbência ser realizada por equidade.

Por fim, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, reconhecendo a condição de sujeito passiva da autora, em relação ao ISSQN, no período em que esteve na condição de interventora da serventia extrajudicial; O reconhecimento da omissão no que concerne aos honorários de sucumbência, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva da embargada, inexistente proveito econômico, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC, bem como, reconhecendo a omissão atinente ao período em que a embargada esteve como interventora, requer a condenação da embargada em honorários de sucumbência à Fazenda Pública, outrossim, por equidade; E, subsidiariamente, não sendo acatado, requer, caso seja reconhecida a legalidade da cobrança do ISS em relação ao período que a embargada esteve na condição de interventora, a redistribuição dos honorários, por equidade, nos lindes do artigo 85, §6o do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão aos embargos propostos.

Do voto exarado, extrai-se, sinteticamente, que:

“(...)
Argumenta que quando o cartório está sem tabelião titular, é possível a cobrança de ISSQN do responsável interino, conforme autorização prevista na Resolução n. 45/2015 CNJ, Orientação No 6 de 25/11/2013 do CNJ e o artigo 19 da CNGCE em vigor à época dos fatos.

Pois bem. Sabe-se que o ISSQN é um imposto incidente sobre o serviço de qualquer natureza, desenvolvido por pessoa física ou jurídica com a finalidade de obtenção de lucro, conforme previsto na Lei Complementar n.o 116/2003, como cito:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

[...]

§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço”.

Consigna-se que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais estão previstos no ítem 2.1 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, in verbis:

“Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

[...]

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. [...]”.

Com efeito, nos termos da citada legislação os serviços desempenhados no cartório estão previstos como fato gerador do ISSQN previsto na Lei Complementar n.o 116/2003.

No entanto, para resolução da controvérsia posta a apreciação na presente demanda, relativa à cobrança do ISSQN do tabelião interino, se mostra necessários analisar quem é o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso dos cartórios, o artigo 236 da Lei Maior prevê que “os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público” à uma pessoa física.

Já o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal estabelece que “o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos”, ou seja, a titularidade da serventia extrajudicial é concedida para a pessoa física que tenha se submetido a concurso público, conseguido aprovação e tenha sido nomeada.

Com efeito, em regra, o responsável pelos serviços notariais é uma pessoa física titular concursada, que, diante da delegação dos serviços cartorários pelo Poder Público, passa a ser diretamente responsável pelos direitos e obrigações relacionadas ao desempenho de sua função.

Ressalta-se que, o cartório é desprovido de personalidade jurídica, motivo pelo qual, diante da delegação da serventia a uma pessoa física concursada, as responsabilidades/obrigações relativas à atividade é vinculada à pessoa do tabelião titular.

Nesse sentido:

“[...] 1. O cartório não tem personalidade jurídica e nem judiciária. É empresa. A responsabilidade é do tabelião, pessoa física, porque delegatário é ele e não o cartório. O cartório, como já dito, é mera empresa cujo titular é o notário/registrador. [...]”. (TJRJ - 0043224-90.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 07/11/2017 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. CARTÓRIO DE PROTESTOS. DESPESAS LANÇADAS SEM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÕES DE DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. - Não obstante estejam inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, os cartórios são desprovidos de personalidade jurídica própria, razão pela qual a incidência do Imposto de Renda se projeta para a pessoa do seu titular, conforme estabelece o Ato Declaratório Normativo Coordenador do Sistema de Tributação no 08/81. - Ausência de ilegalidade da autuação perpetrada pelo Fisco, que restou consubstanciada na lavratura de auto de infração, associado ao Processo Administrativo no 10480.010474/2001-57 concernente aos seguintes fatos, atribuídos ao contribuinte: a) dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente (carnê-leão); b) despesas de livro Caixa deduzidas indevidamente; c) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. [...]”. (TRF da 5a Região, Apelação Cível no 404047/PE, Processo no 2005.83.00.016280-0, Relator Cesar Carvalho (Substituto), Julgamento em 03/07/2008, Acórdão da 1a Turma, Fonte Diário da Justiça de 29/08/2008, p. 585, no 167, Ano de 2008)

Destarte, nos casos em que os serviços notariais são desempenhados pelo titular concursado, ele se torna o sujeito passivo da relação jurídico tributária que teve como fato gerador a prestação dos serviços notariais e registrais.

Registra-se que, nas hipóteses em que as atividades cartorárias são delegadas ao tabelião titular, o STF, ao julgar a ADI no 3089, reconheceu a constitucionalidade da cobrança de ISSQN sobre os serviços notariais e de registros públicos, previsto na Lei Complementar n.o 116/2003, ao fundamento que o tabelião titular exerce a atividade delegada com o intuito de obter lucro, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3o da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente”. (STF - ADI 3089, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58).

Destarte, com o julgamento da ADI 3089 foi reconhecida pela Suprema Corte a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais exercidas pelo tabelião titular, sendo que, nesse caso, o sujeito passivo do tributo, é a pessoa física do notário titular (CPF), que exerce a função com objetivo de lucro, pois a titularidade da serventia foi delegada pelo Poder Público à Pessoa Física do serventuário concursado, bem como pelo fato do Cartório não possuir personalidade jurídica.

No entanto, quando ocorre a vacância da serventia por algum motivo, ou seja, o cartório fica sem um tabelião titular concursado, essa serventia é devolvida ao Poder Público, a quem incumbe sua gestão, por meio de um preposto (responsável interino), designado de forma precária e temporariamente para responder pela serventia, até que o cargo seja ocupado posteriormente por um titular aprovado em concurso, conforme prevê o artigo 39, § 2o da Lei 8.935/94, como cito:

“Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

I - morte;

II - aposentadoria facultativa;

III - invalidez;

IV - renúncia;

V - perda, nos termos do art. 35.

VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1o Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.

§ 2o Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”.

Nesse caso (quando a serventia é devolvida ao Poder Judiciário), as receitas, despesas e resultado oriundos dos serviços cartorários ficam vinculados diretamente ao Poder Judiciário Estadual, atuando o interino apenas como um preposto do Poder Público, ou seja, ele age seguindo o interesse direto do Estado como um funcionário, pois não reveste da delegação a que está sujeita o titular notário.

E, para fortalecer esse fundamento, na data de 09/06/2010, o Ministro Gilson Dipp, à época Corregedor Nacional de Justiça, decidiu que os notários e registradores interinos devem integrar a folha de pagamento do Poder Judiciário, recebendo remuneração que deve observar os limites do servidor geral, afastando a possibilidade de auferem os lucros oriundos dos serviços notariais, como acontece com os titulares, como cito:

“6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e que não é servidor público, cf, ADI 2602-MG) é um preposto do Estado delegante, e, como tal, não pode apropriar-se da receita de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada.

[...]

6.3 Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal. [...]”.

Posteriormente foi editado o Provimento n. 45/2015, do CCJ, da seguinte forma:

“Artigo 13 [...]

I - Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem a disposição do Tribunal de Justiça correspondente, indicando a data do depósito e a conta em que realizado, observadas as normas editas para esse depósito pelo respectivo Tribunal”.

No mesmo sentido já vinha decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3o, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei no 8.935/1994). Precedente: MS no 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido”. (SSTJ - MS 30180 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). [Destaquei]

Com efeito, depois da decisão proferida em 09/06/2010 pelo Corregedor Nacional de Justiça, os responsáveis interinos das serventias extrajudiciais deixaram de ter direito aos lucros dos cartórios em que estão atuando como preposto e passaram a ser remunerado em valor que não pode exceder a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, verba essa que passou a ter natureza salarial, devendo incidir sobre ela apenas o INSS e o FGTS.

Visando sedimentar a questão, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio do Provimento no 40, de 25 de setembro de 2019, atualizou a sua CNGC, estabelecendo distinção entre as responsabilidades do titular efetivo daquelas atinentes ao titular interno da seguinte forma:

“Art. 17. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas ao responsável titular das serventias extrajudiciais de sua comarca, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada do foro Extrajudicial e Judicial– GIF. (NR) (Negritei)

Art. 17-A. Aos Juízes-Diretores do Foro incumbe a fiel fiscalização do recolhimento das obrigações impostas ao responsável interino das serventias extrajudiciais de sua comarca, referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, mediante acesso virtual ao Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF. (NR) (Negritei)

Art. 19. Ao responsável titular pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição de Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Art. 19-A. Ao responsável interino pelas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso incumbe inserir no Sistema Gestão Integrada de Foro Extrajudicial e Judicial – GIF, mensalmente e tempestivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os comprovantes dos recolhimentos obrigatórios referentes ao Fundo de Apoio ao Judiciário – Funajuris, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Contribuição da Previdência Social, as folhas de pagamento dos funcionários ou os recibos avulsos, bem como os comprovantes de outras verbas trabalhistas, referentes ao mês anterior. (NR) (Negritei)

Posto isso, nos casos em que os serviços notariais são administrados por um responsável interino, que atua apenas como preposto do Poder Público, sem a intenção de obter e levantar o lucro da serventia, não pode ele ser responsabilizado pessoalmente pela dívida tributária decorrente das atividades notariais, pois o serviço é prestado pelo próprio Estado na vacância do tabelião titular.

Frise que nessa situação, o fato gerador do imposto (ISSQN) é praticado pelo próprio Estado, de modo que, teria que ser ele o sujeito passivo da relação jurídico tributária, pois o cartório não possui personalidade jurídica e o interino não atua de forma delegada, e sim vinculada às vontades e interesses do Estado.

Todavia, não poderia o Município cobrar ISSQN de outro Ente Federado em virtude da imunidade tributária recíproca prevista pelo ar. 150, VI, “a”, da CF/88.

Além disso, registra-se que o valor recebido pelo responsável interino pelo função desempenhada no cartório, conforme jurisprudência e legislações citadas alhures, possuem natureza salarial, incidindo sobre esse montante o INSS e FGTS.

Frisa-se que, independentemente de haver comprovação nos autos do recolhimento de INSS e FGTS e do repasse do valor remanescente para o Tribunal de Justiça, tal fato por si só não altera a forma que deve ser realizada a sua remuneração, a natureza salarial dos valores recebidos pelo responsável interino pelo serviço realizado nas serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso, e nem tem o condão de modificar o sujeito passivo da relação jurídico tributária, motivo pelo qual deve ser afastada a cobrança do ISSQN .

Ressalta-se, ainda que, a inserção do serventuário interino como sujeito passivo do ISSQN relativo ao serviço notarial implicaria, inclusive, em violação a regra matriz de incidência do tributo no que tange ao critério pessoal, pois colocaria um terceiro (preposto - serventuário interino) como sujeito passivo da relação tributária, sem que houvesse previsão legal para tanto.

Posto isso, tenho que o ISSQN deve incidir apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, conforme prevê o artigo 236, § 3o, da Lei Maior, o qual recebe a titularidade da serventia notarial por delegação do Poder Público, exerce a função com a finalidade de obtenção de lucro e tem o direito de levantar para si a integralidade do saldo remanescente em caixa após o pagamento das despesas do cartório.

No mesmo sentido já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO. 1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados. 2- A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços”. (TJMT – RAC 0001527-22.2015.8.11.0020 – Relator: DES(A). MARCIO VIDAL - Decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA 2a (DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DO 3o E 4o VOGAL - Data da sessão: Cuiabá-MT, 27/09/2021)

Deste modo, deve ser mantida a sentença no ponto que reconheceu a ilegitimidade passiva da responsável interina pela serventia extrajudicial do Estado de Mato Grosso e julgou extinta a execução fiscal.
(...)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva do devedor, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva da devedora e extinção da execução, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
(....)”

Depreende-se que a real intenção do embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria, já que no voto exarado foi observado o ponto nodal do qual se alega a contradição, que não se sustenta.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, c
onsidera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024